Tribunal: TJDFT
Processo: 0718625-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718625-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO BARBOSA DE ARAUJO AGRAVADO: RAFAEL ALVES QUIRINO, LUCIANA OTTONI CAMPOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Nulidade de Citação – Aviso de Recebimento Assinado Por Funcionário da Portaria – Endereço do Imóvel Vendido – Pedido de Efeito Suspensivo – Requisitos Presentes – Deferimento. PAULO ROBERTO BARBOSA DE ARAÚJO interpõe Agravo de Instrumento em face da decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos: “Cuida-se de exceção de pré-executividade apresentada por PAULO ROBERTO BARBOSA DE ARAUJO (ID 231276610), na qual o executado sustenta, essencialmente, a inexistência de título executivo judicial, alegando que o acordo que embasa o presente cumprimento de sentença teria sido homologado sem a citação prévia dos executados e sem que estivessem representados por advogado, o que configuraria vício insanável e nulidade absoluta. Verifica-se, contudo, que os fundamentos ora invocados são substancialmente idênticos aos já trazidos à apreciação do Juízo por LUCIANA OTTONI CAMPOS, em exceção de pré-executividade anteriormente rejeitada (ID 227378709), decisão esta mantida por ocasião da análise dos embargos de declaração (ID 229056585). Embora se trate de litisconsorte diverso, o excipiente já se encontra representado nos autos desde longa data, tendo sido intimado de diversos atos processuais e deixando de suscitar a alegada nulidade no momento oportuno. A apresentação tardia da objeção, após o indeferimento da mesma tese por outro litisconsorte, revela intento de rediscussão artificial de matéria superada, em clara afronta aos princípios da boa-fé e da lealdade processual. Como já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em prestígio aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, refuta manobra ou estratégia processual da parte que permanece em silêncio no momento oportuno e reserva a alegação de nulidade para ocasião desfavorável ulterior, verberando que: “É vedada a manipulação do processo pelas partes por meio da ocultação de nulidade, calculando o melhor momento para a arguição do vício (nulidade de algibeira ou de bolso)” (REsp n. 1.637.515/AM, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 27/10/2020.) Além disso, a nova exceção veicula fundamentos e pedidos já rejeitados de forma expressa, configurando nítida tentativa de inovação abusiva com o fim de protelar o regular andamento do feito, sem que tenha sido demonstrado fato novo ou relevante que justifique a reapreciação da questão. Diante do exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade de ID 231276610, por preclusão lógica e inovação processual indevida, mantendo-se hígida a decisão anteriormente proferida neste feito. (...)” Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo. O agravante aduz a nulidade absoluta da Sentença e a inexistência do título executivo judicial, além da ausência de preclusão da matéria aventada por ter sido suscitada apenas pelos litisconsortes. Conforme se verifica da leitura dos autos, o feito tramita desde o ano de 2012. Assim, eventual ato de constrição patrimonial não possui urgência, motivo pelo qual a fundamentação recursal deve ser objeto de análise mais aprofundada. Portanto, constato a necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão. O perigo de dano advém a possibilidade de adoção de atos constritivos e expropriatórios. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, a fim de suspender a tramitação do feito na origem até o julgamento definitivo do presente recurso pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. À parte agravada para contrarrazões. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator